Tribunal: TJES
Processo: 5006413-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006413-71.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEIVID PEREIRA MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006413-71.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DEIVID PEREIRA MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. INCITAÇÃO À SUBVERSÃO DA ORDEM E DESOBEDIÊNCIA A COMANDOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por DEIVID PEREIRA MACHADO contra decisão proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave em decorrência de incitação à desordem e desobediência, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apenado caracteriza falta grave nos moldes do art. 50, I e VI, da LEP; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da falta grave para falta média, à luz do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incitação à desordem e a recusa em cumprir ordem legal de remanejamento de cela constituem infrações tipificadas como faltas graves pela Lei de Execução Penal, nos termos dos incisos I e VI do art. 50, sendo suficiente para a caracterização da infração disciplinar a apuração regular por meio de procedimento administrativo disciplinar.

As declarações prestadas por inspetores penitenciários durante a apuração dos fatos se mostraram coerentes, uníssonas e compatíveis com os demais elementos constantes do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 074/2024, revelando a participação efetiva do apenado na desordem instaurada na unidade prisional.

A versão isolada do agravante, que nega a incitação à desordem, não encontra respaldo nos autos e não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto formado por testemunhos qualificados de agentes públicos no exercício regular de suas funções.

A alegação de violação ao princípio da proporcionalidade não se sustenta, haja vista a gravidade concreta da conduta, que comprometeu a disciplina carcerária e a segurança interna do estabelecimento prisional, justificando a sanção imposta e seus consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa em obedecer ordens legais e a incitação de outros internos à desordem configuram, de forma autônoma e cumulativa, faltas graves previstas no art. 50, incisos I e VI, da LEP.

A palavra dos agentes penitenciários, quando coerente e respaldada por demais elementos probatórios, é meio idôneo para comprovar a materialidade e autoria da falta grave.

A gravidade da conduta indisciplinar autoriza a imposição das sanções legais correlatas, inclusive a interrupção do prazo para aquisição de benefícios executórios, não sendo cabível a desclassificação para falta média quando demonstrada a intenção deliberada de subverter a ordem prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II e V; 50, I e VI; 57; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPen nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 06/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006413-71.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DEIVID PEREIRA MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DEIVID PEREIRA MACHADO,
contra decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a absolvição da falta grave imputada ao reeducando. Alternativamente, pugna pela desclassificação da falta grave imposta ao recorrente, para falta de natureza média.

Na forma do artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP.

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante estava no cumprimento de pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha – PEVV V, quando em 14/03/2024 desobedeceu e desrespeitou inspetores penitenciários e ainda incitou outros apenados da Galeria A, com o intuito de subverter a ordem e disciplina a que estaria sujeito dentro do referido estabelecimento prisional.

Consta do PAD nº 074/2024 que, após ter sido informado sobre um remanejamento de celas, o interno Deivid Pereira Machado se recusou a entrar na que lhe foi destinada.

Diante do ocorrido, passou a ameaçar os servidores que cumpriam a diligência, além de iniciar uma gritaria dentro da cela e incitar os demais internos a um motim na Unidade Prisional.

O agravante ignorou as regras de convivência e obediência dentro da unidade prisional e desrespeitou os comandos dados pelos inspetores penitenciários.

Ao ser ouvido, Daivid confirmou que se recusou a trocar de cela e justificou que tal situação prejudicaria a data da sua visita, no entanto, afirmou que não inflamou os demais internos a iniciarem um motim dentro das celas, encontrando-se tal versão, isolada dos demais elementos apresentados nos autos.

Em que pese as justificativas do agravante, as declarações dos inspetores penitenciários, dão conta, de forma coerente e unânime, do envolvimento do mesmo nos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 074/2024.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

A descrição das condutas praticadas pelo apenado, está prevista nos artigos 50, I e VI, da LEP, não tendo sido apresentado pela defesa nenhum elemento capaz de comprovar as alegações apresentadas em favor do reeducando.

Assim, não há que se falar em absolvição ou em violação ao princípio da proporcionalidade, conforme pretendido pela douta defesa, tampouco em revogação dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Por fim, como bem argumentado pela douta Procuradoria de Justiça,
“a
d
ecisão impugnada se encontra devidamente fundamentada e lastreada em provas seguras
”,
estando a falta grave relacionada à prática de condutas indisciplinares, quais sejam, incitação à desordem e desobediência à ordem legal, como previsto nos artigos 50, I e VI, caput, ambos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.